Tribunal: STF
Processo: ARE 1276657
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 24 DA LEI 11457/07. PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 360 DIAS DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO DE OFICIO COM DEBÍTOS SUSPENSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESSARCIMENTO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Trata-se de remessa necessária e apelação interposta, visando à reforma da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado, objetivando seja determinado à autoridade coatora a análise dos pedidos de ressarcimento, cujo prazo legal de 360 dias tenha excedido, e o efetivo pagamento dos valores apurados, atualizados pela Taxa Selic a partir da data do protocolo, bem como que não sofra retenção ou compensação de ofício dos valores objeto do pedido com quaisquer débitos parcelados. 2 - O princípio constitucional da eficiência determina que a atividade administrativa seja desenvolvida com fins à satisfação das necessidades dos administrados, traduzindo-se na qualidade dos serviços públicos prestados. É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, no caso, notadamente o princípio da eficiência, que se concretiza, também, pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados. 3 - O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que se aplica a Lei nº 11.457/2007 aos requerimentos efetuados antes ou depois da sua entrada em vigor, por se tratar de norma de natureza processual fiscal. 4 - Não se pode falar em violação aos princípios da isonomia, bem como da moralidade e impessoalidade administrativas, vez que a determinação do art. 24 da Lei 11.457/2007 constitui garantia assegurada a todos os litigantes do processo administrativos que estejam inseridos nas hipóteses de incidência da norma. 5- No caso, verifica-se que a Administração ultrapassou o prazo trazido pela Lei nº 11.457/07 em relação aos pedidos de ressarcimento de créditos, objeto dos processos administrativos relacionados às fls. 67/900. 6 – o STJ pacificou a questão perante a sua 1ª Seção no sentido de que somente após ultrapassado o prazo de 360 dias sem julgamento do pedido, encontra-se a União em mora, devendo ser aplicada correção monetária nos valores pedidos após tal prazo. 7 - o STJ pacificou a questão perante a sua 1ª Seção no sentido de que somente após ultrapassado o prazo de 360 dias sem julgamento do pedido, encontra-se a União em mora, devendo ser aplicada correção monetária nos valores pedidos. 8 - No tocante ao prazo de efetiva restituição, necessário salientar que o prazo constante dos ditames da Lei n. 11.457/2007 aplica-se à prolação de decisões administrativas, não existindo no art. 24 determinação de prazo para o efetivo pagamento. 9 - A realização de compensação de ofício pela Administração já teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em caso similar (ADI 4425 QO, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, Dje 04/08/2015 - “ADI dos precatórios”). 10. Remessa necessária e apelação parcialmente providas
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 2°; 5°, caput, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente